Tribunal: TJDFT
Processo: 0738408-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SNIPER. PRESCRIÇÃO. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora. 1.1. Examina-se, igualmente, se o Juízo singular decidiu de modo correto ao determinar o encaminhamento dos autos do presente processo ao arquivo pelo prazo da prescrição intercorrente.
2. O Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 2.1. A credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes à devedora. Ademais, pelo teor da decisão impugnada é possível perceber que o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada SNIPER.
3. A respeito da determinação de remessa dos autos ao arquivo é preciso registar que antes do encerramento do prazo de prescrição intercorrente a credora formulou requerimentos de retomada do curso do processo para a localização de bens atribuídos aos devedores, passíveis de penhora, inclusive por meio do requerimento de realização de consulta com a utilização do SNIPER, convém insistir. 3.1. O aludido requerimento se afigura suficiente para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, pois revelou que a credora teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento ao processo de execução em destaque.
4. Recurso conhecido e provido.